Tribunal: TJMT
Processo: 1006189-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006189-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NUPERCINO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 065.157.891-49 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Pan S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que não houve a prática de ato ilícito em razão da relação jurídica existente entre as partes.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrida/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui relação jurídica com a recorrente/reclamada e, via de consequência, do débito objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrente/reclamada o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, porquanto embora assevere que adquiriu a carteira de cliente do Banco Cruzeiro do Sul, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a parte recorrida/reclamante integrava referida carteira adquirida.

5.

Houve conforme se depreende dos elementos de prova carreados aos autos a comprovação por parte da recorrida/reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, porquanto comprova a efetivação da inscrição de seus dados por ato perpetrado pela recorrente/reclamada.

6.

Nesse ponto, tendo em vista a inversão do ônus da prova, era do interesse da parte recorrente/reclamada comprovar, por meio de documentação suficiente para tanto, que a relação jurídica existia de modo a, consequentemente, legitimar a inscrição levada a efeito em desfavor da parte recorrida.

7.

Contudo, tal elemento indispensável de prova não foi colacionado aos autos, limitando a parte recorrente/reclamada a aduzir a aquisição de carteira do Banco Cruzeiro do Sul, sem, contudo, comprovar que a parte recorrida/reclamante nela estava inserido.

8.

Demais disso, por ocasião da petição de impugnação à contestação a parte recorrida/reclamante juntou aos autos cópia de sentença prolatada em seu favor declarando a inexistência de débito entre a parte recorrida e o Banco Cruzeiro do Sul, de sorte que acaba por emprestar fundamento ao que deliberado no ato sentencial recorrido.

9.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023